Tribunal: TJMT
Processo: 0006232-71.2013.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006232-71.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRADINO PERALTA MARTINS - CPF: 407.588.691-34 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), JONATHAN PEIXOTO PERALTA MARTINS (APELADO), LORECI FATIMA GRAEFF - CPF: 638.568.240-49 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), RENATO LUIS RONCON - CPF: 305.658.618-67 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ANDRADINO PERALTA MARTINS - CPF: 407.588.691-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006232-71.2013.8.11.0040

APELANTE: LORECI FATIMA GRAEFF

APELADO: JONATHAN PEIXOTO PERALTA MARTINS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Ilicitude de Conduta cumulada com Danos Morais e Materiais
- ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA – PRELIMINAR REJEITADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - AFASTADA CONFORME CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – AUTOR QUE, À ÉPOCA DO ACIDENTE, ERA MENOR E NÃO POSSUIA HABILITAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – RECONHECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não assiste razão à ré, ora apelante, acerca da juntada de prova emprestada nesse momento processual. A uma porque em nenhum momento da tramitação dos Autos no Juízo de origem, a ré, ora apelante, peticionou noticiando acerca de eventual prova a ser produzida nos Autos supramencionados que poderia esclarecer qualquer fato nos presentes Autos. A duas porque se trata de prova testemunhal, a qual poderia ter sido arrolada nos presentes Autos em momento oportuno, o que não foi observado pela ré, ora apelante.

II - Embora insista que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, ora apelado, fato é que as provas produzidas nos Autos não corroboram sua tese, haja vista que as mesmas demonstram claramente que a ré, ora apelante, efetuou conversão em local não permitido.

III - Assiste parcial razão à ré, ora apelante, para que seja afastada sua culpa exclusiva e aplicado ao caso a culpa concorrente do autor, ora apelado, uma vez que, até por ser menor de idade na época dos fatos, não possuía habilitação para dirigir veículos automotores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006232-71.2013.8.11.0040

APELANTE: LORECI FATIMA GRAEFF

APELADO: JONATHAN PEIXOTO PERALTA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LORECI FÁTIMA GRAEFF
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos Autos da Ação Declaratória de Ilicitude de Conduta cumulada com Danos Morais e Materiais de nº 6232-71.2013.8.11.0040, ajuizada por
JONATHAN PEIXOTO PERALTA MARTINS, representado por seu genitor ANDRADINO PERALTA MARTINS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos desde a data do arbitramento (Súmula de nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula de nº 54 do Superior Tribunal de Justiça), devendo ser abatido da condenação eventual valor recebido de seguro obrigatório DPVAT (Súmula de nº 246 do Superior Tribunal de Justiça).

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85,
caput
e §2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 21777962, 21777963, 21777964, 21777965, 21777966, 21777967 e 21777968), a ré, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a juntada de prova emprestada produzida nos Autos da Ação de nº 5351-94.2013.8.11.0040 – Código de nº 102428.

No mérito, a ré, ora apelante, narra que, antes de ingressar na via, esperou no acostamento no sentido do fluxo - paralelo e fora da pista de rolamento -, o momento seguro para adentrar e mudar de direção.

Afirma que, através do depoimento da testemunha Tatanael Padilha – policial militar que atendeu a ocorrência – restou comprovada a conduta imprudente do autor, ora apelado - menor à época do acidente -, que conduzia sua motocicleta de forma temerária e não possuía habilitação.

Ainda, diz que a Juíza sentenciante conferiu ao Boletim de Ocorrência de fls. 18/25 presunção relativa de veracidade, contudo, não observou que o documento foi confeccionado por policial rodoviário que não presenciou a colisão.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, as provas produzidas nos Autos demonstram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, ora apelado, que, praticando “racha”, colidiu na traseira do seu veículo.

Ainda, pontua que o fato do autor, ora apelado, em decorrência do acidente, ter sido hospitalizado não enseja indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende a culpa concorrente do autor, ora apelado, uma vez que não possuía habilitação e conduzia a motocicleta com velocidade acima da permitida para a via.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Embora devidamente intimado, o autor, ora apelado, não apresentou suas contrarrazões (id. 21777981).

Em seu parecer (id. 25499997), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006232-71.2013.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a juntada de prova emprestada produzida nos Autos da Ação de nº 5351-94.2013.8.11.0040 – Código de nº 102428.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

A uma porque em nenhum momento da tramitação dos Autos no Juízo de origem, a ré, ora apelante, peticionou noticiando acerca de eventual prova a ser produzida nos Autos supramencionados que pudesse esclarecer qualquer fato nos presentes Autos.

A duas porque se trata de prova testemunhal, a qual poderia ter sido produzida nos presentes Autos em momento oportuno, o que não foi observado pela ré, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar;

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber qual das partes litigantes deu causa ao acidente de trânsito discutido nos Autos.

Pois bem.

A ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, as provas produzidas nos Autos demonstram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, ora apelado, que, praticando “racha”, colidiu na traseira do seu veículo.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Embora insista que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, ora apelado, fato é que as provas produzidas nos Autos não corroboram sua tese, haja vista que as mesmas demonstram claramente que a ré, ora apelante, efetuou conversão em local não permitido. Vejamos.

Conforme o boletim de ocorrência, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, restou demonstrado a dinâmica do acidente (ids. 21776479 e 21776480):

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Sorriso/MT, no km 758 da BR 163,
verificamos através dos vestígios, subsidiado pelas dec dos condutores, que o V1, MMC/PAJERO SPORT HPE, cor prata, placa KAO-7449/MT,

atravessou a pista do sentido crescente da rodovia para seguir no sentido decrescente sentido o perímetro urbano de Sorriso quando ocorreu a colisão com V2, HONDA/CG 125 TITAN KS, cor azul, placa JZC-9911/MT e V3, HONDA/CG 125 TITAN ES, cor vermelha, placa HSW-0583/MT que seguiam pelo sentido crescente.
”
(Grifo nosso).

DECLARAÇÃO DA RÉ, ORA APELANTE, no Boletim de Ocorrência de id. 21776479

Ainda, ratificando a dinâmica do acidente e comprovando a conversão realizada pela ré, ora apelante, em local proibido, está o depoimento prestado, em audiência de instrução (id. 21777491), pelo senhor Celso Antônio Ferreira Júnior, Policial Rodoviário Federal que atendeu a ocorrência no dia dos fatos.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto do depoimento da testemunha supramencionada:

“(...).

Juiz:
Pelo que vocês constataram do quadro fático ali, quem fez alguma conversão infringindo a legislação? Consegue me dizer isso ou não?

Testemunha:
“ Então, ao que parece né, pelos vestígios,
a conversão foi equivocada do veículo; as motos estavam seguindo o trecho; ali não é local para fazer conversão na BR.

Juiz:
O veículo Pajero?

Testemunha:
Isso. Que tem retorno tudo né. E ali não era o local.

Juiz:
Certo.”

Por oportuno, ainda que o Policial Rodoviário Federal que confeccionou o Boletim de Ocorrência não tenha presenciado a colisão, tal argumento, ao revés do tenta fazer crer a ré, ora apelante, não elide, por si só, a presunção de veracidade da narrativa descrita no Boletim de Ocorrência, haja vista que a descrição da dinâmica do acidente é efetuada pelos vestígios observados no local do acidente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PRELIMINAR – inépcia da denúncia – presença dos requisitos legais – descrição suficiente dos fatos para permitir a ampla defesa – preliminar afastada. PRELIMINAR – alegação de ausência de justa causa – demonstrada a materialidade do delito pelos laudos de lesão corporal e indícios de autoria por meio de prova oral indicando que o réu era o condutor do veículo envolvido no acidente – alegação já afastada quando do recebimento da denúncia e com a prolação da sentença – preclusão – preliminar afastada. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO – materialidade de duas lesões corporais

demonstradas pelo boletim de ocorrência
e laudos periciais de acidente que
descreveu a dinâmica da colisão a partir dos vestígios encontrados
e das vítimas – autoria dos crimes demonstrada pela prova oral – manutenção das condenações. PENAS – base de cada crime fixada no mínimo – ajuste da pena de proibição de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 3 meses e 3 dias – provimento parcial para este fim – reconhecido o concurso formal entre os delitos – manutenção da fração de aumento, ante o número de vítimas – regime aberto e substituição mantida.

(TJSP; Apelação Criminal 3000153-08.2013.8.26.0040; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Américo Brasiliense - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019.

Por sua vez, a ré, ora apelante, defende a culpa concorrente do autor, ora apelado, uma vez que não possuía habilitação e conduzia a motocicleta com velocidade acima da permitida para a via.

Nesse ponto, respeitado o entendimento da Juíza sentenciante, assiste parcial razão à ré, ora apelante, para que seja afastada sua culpa exclusiva e aplicado ao caso a culpa concorrente do autor, ora apelado.

Digo isso, não em razão do suposto excesso de velocidade praticado pelo autor, ora apelado, eis que não restou comprovado nos Autos, mas, sim diante do autor, ora apelado, à época do acidente, ser menor de idade e não possuir habilitação para dirigir veículos automotores.

A meu ver, na hipótese, o reconhecimento da culpa exclusiva da ré, ora apelante, pela ocorrência do acidente, incentivaria que menores de idade e condutores sem habilitação circulassem normalmente pelas vias, sem que assumissem qualquer responsabilidade nos casos em que se envolvam em acidentes de trânsito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para reconhecer a culpa concorrente do autor, ora apelado, pela ocorrência do acidente, razão pela qual o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido pela metade, ou seja, para o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Também, considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento
“pro-rata”
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil -, ressalvando que cada parte deverá pagar ao advogado da outra, o valor dos honorários respectivos. Contudo, diante do deferimento da gratuidade da justiça ao autor, ora apelado, sua exigibilidade está suspensa, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020